Tribunal: TJMT
Processo: 1024566-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1024566-18.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1024566-18.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – CUIABÁ
Embargante : BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
Embargados : ALBERTO LUIZ FRANCIO e outros
Número do Protocolo: 1024566-18.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1024566-18.2020.8.11.0000, não conheceu do recurso do ora embargante por considerar que a superveniente votação do PRJ dos ora embargados em AGC esvaziou por completo o objeto recursal (cf. Id. no 91247962).
O embargante sustenta que a “decisão embargada deixou de considerar a ausência de perda do objeto do agravo de instrumento em relação ao pedido de reforma da decisão de primeiro grau no que tange ao fato de a Administradora Judicial não ter analisado a divergência do Rabobank”, pretensão esta que não foi afetada pela superveniência da realização da AGC, pelo que pede o acolhimento dos declaratórios para seja sanado o vício apontado (cf. Id. no 92251980).
Os embargados ofertaram contrarrazões de Id. no 94016996, pugnando pela rejeição dos declaratórios.
É o breve relatório.
Sem delongas, admito a procedência da queixa recursal, pois, de fato, a decisão embargada incorreu em omissão ao desconsiderar que, além da pretensão recursal envolvendo a realização da AGC na modalidade virtual, ao invés da presencial, o agravante também postulou a reforma da decisão agravada para fosse “determinada a imediata intimação da Administradora Judicial para que analise a divergência de crédito apresentada tempestivamente pelo agravante, e (...) que o d. Juízo a quo realize o necessário controle prévio de legalidade do Plano de Recuperação Judicial diante das graves ilegalidade contidas” (cf. Id. no 67596474), pretensão esta que não foi esvaziada ou solapada pela superveniente realização da AGC, eis que, ao menos em abstrato, o provimento jurisdicional almejado pelo Rabobank ainda se mostraria útil ao fim por ele colimado, de modo que tal motivo em específico não é idôneo a justificar e sustentar o não conhecimento do agravo de instrumento nesse ponto.
Portanto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão detectada, e, diante do efeito modificativo, readéquo o dispositivo decisório para não conhecer apenas parte do agravo de instrumento referente à pretensão de que a AGC fosse realizada em ambiente virtual, devendo prosseguir o processamento do recurso no que diz respeito à discussão quanto à “análise da Divergência Administrativa apresentada tempestivamente”, para que o mérito da questão seja submetido à análise e decisão do colegiado.
Intimem-se as partes apenas para fins de ciência da decisão, e, após, à conclusão.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator